Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723387-90.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSON DE ALMEIDA GOMES, THAYS DA SILVA CARDOSO, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ALESSON DE ALMEIDA GOMES, THAYS DA SILVA CARDOSO DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação interposta perante a Corte Superior, Certifique-se. Após, dê-se vista à parte recorrida. Decorrido o prazo para manifestação, conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito